Tribunal: TJDFT
Processo: 0715411-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉ. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE PLENA DE SITUAÇÃO FÁTICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado, com pedido liminar, contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, diante da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06. Sustenta-se ausência de fundamentação concreta para a prisão cautelar, existência de condições pessoais favoráveis e pedido de extensão da liberdade provisória concedida a corré em situação alegadamente idêntica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) determinar se é possível a extensão da liberdade provisória concedida à corré, diante da alegada identidade de circunstâncias fáticas e jurídicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios de autoria, prova da materialidade e risco concreto à ordem pública, evidenciado pela apreensão de grande quantidade de drogas e indícios de associação para o tráfico.
4. A decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante dos pacientes está fundamentada na gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de mais de um quilo de maconha, parcialmente fracionada para venda, apetrechos típicos da traficância e da tentativa de ocultação da droga, o que caracteriza risco à ordem pública.
5. A aplicação do art. 580 do CPP exige identidade de situações, o que não se verifica, afastando a extensão do benefício da liberdade.
6. A concessão de liberdade provisória a corré não enseja extensão automática do benefício a outros acusados quando verificada diferença nas condutas e circunstâncias da prisão.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco à ordem pública.
8. Medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP) são insuficientes e inadequadas, neste momento processual, diante da gravidade dos fatos e da periculosidade evidenciada.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.